Tribunal: TJES
Processo: 5005418-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005418-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOILSON TESCH e outros

AGRAVADO: ANTONIO MACIEL DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINTEGRATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Existe um condomínio entre as partes de uma área total de 122.260,00m2, limites que serão objeto de cognição exauriente no mérito que demanda demarcatória apensa.

II. Com isso, salutar que as partes não inovem no estado de fato do imóvel contestado, mantendo a situação inalterada, até que haja a extinção do condomínio, tal como dirimido pelo magistrado originário.

III. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5
005418-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

JOILSON TESCH e SANDRA DE OLIVEIRA TESCH

AGRAVADO
S
:
ANTONIO MACIEL DE FREITAS e MARIA AGNEZ CELESTINO DE FREITAS

JUIZ DE DIREITO: DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Joilson Tesch e Sandra de Oliveira Tesch em face de decisão que determinou “aos réus não inovem no estado de fato, mantendo a situação inalterada, até que haja a demarcação, a extinção do condomínio” no bojo da ação 5000045-63.2023.8.08.0017 que são demandados.

Irresignados com a decisão supra, os agravantes aduziram, em suma, que não se encontram presentes os requisitos para concessão da referida medida, inexistindo atendimento ao artigo 561 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugnaram pela retirada da cerca que impede o acesso à área objeto do litígio.

Preparo satisfeito.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 5208006.

Contrarrazões sustentam a necessidade de extinção da demanda originária sem julgamento de mérito em virtude da litispendência com a ação n. 0000322-43.2018.8.08.0017. No mérito os agravados vindicaram pelo não provimento do recurso.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de litispendência arguida pelos agravados.

Isto porque, para além do exame desta questão não constar na decisão combatida, inexiste qualquer documento capaz de denotar a ilação apontada pelos agravados subsidiando o exame da identidade entre as demandas, conforme §§1º e 3º do artigo 337 do CPC.

No que toca ao mérito, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para o referido deferimento “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.

A ação originária é uma demanda reintegratória de posse ajuizada pelos agravados em desfavor dos recorrentes em virtude do desfazimento de parte da cerca, orquidário, pequena lagoa, nascente, canos da CESAN de fornecimento de água potável, árvores, etc.

Paralelo a isso, também tramita em primeiro grau a demanda demarcatória n. 0000852-76.2020.8.08.0017 ajuizada pelos agravantes; no bojo da agravo de instrumento que decorre desta demanda, esta Terceira Câmara Cível dirimiu de maneira unânime:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECEDENTE. PARALISAÇÃO DE OBRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Existe um condomínio entre as partes de uma área total de 122.260,00m2, dentre isto 9.483,70m2 cabe aos recorrentes e a fração de 100.302,63m2 aos agravados, limites que serão objeto de cognição exauriente no mérito que visa extinguir o condomínio e dividir as referidas áreas.

II. Com isso, a indiscutível obra realizada pelos recorrentes deve permanecer suspensa até que melhor compreensão se tenha acerca dos contornos da propriedade de cada um a fim de aferir se ela tem sido efetivada em fração compatível com a propriedade, sendo este o ponto controvertido da lide. Esta postura cautelosa do magistrado originário é salutar, a fim de exterminar as incertezas pois, com dito, “
a continuidade poderá potencializar a situação conflituosa já verificada
”; certo é que para solução deste debate imprescindível é a instrução probatória que muito contribuirá para definição da área congruente.

III. Recurso conhecido e não provido. (julgado em abril de 2023)

Veja-se, portanto, que em outra demanda foram paralisadas as obras realizadas por Antonio Macial de Freitas e Maria Agnez Celestino de Freitas, ora agravados.

Me parece adequado, portanto, obstar que os agravantes, vale dizer, Joilson Tesch e Sandra de Oliveira Tesch não inovem no estado de fato do imóvel contestado, mantendo a situação inalterada, até que haja a demarcação, a extinção do condomínio, tal como dirimido pelo magistrado originário, momento que os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC estarão mais fortificados.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.